Tribunal: TJSP
Processo: 1007172-55.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Autora que alega vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, de modo que teria sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da autora -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Autora que alega vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, de modo que teria sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2021.0000018703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007172-55.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante NEIDE CUSTÓDIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007172-55.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 28.211
Voto no 28.211
Apelação Cível no 1007172-55.2019.8.26.0019
Comarca: Americana - 2a Vara Cível
Apelante: Neide Custódio de Souza
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcos Cosme Porto
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL - Autora que alega vício de consentimento
na contratação de empréstimo consignado, de modo que
teria sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito
com reserva de margem consignável - Alegação de
descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença
de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a
autora tinha conhecimento da celebração de contrato de
cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas
realizado por meio de desconto em seu benefício
previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco
réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido
de medida de urgência”, ajuizada por NEIDE CUSTÓDIO DE SOUZA contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas
processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do réu,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida à requerente (fls. 170/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007172-55.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 28.211
Recorre a autora. Afirma que é aposentada e recebe
seus proventos por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Alega que celebrou com o banco réu contrato de empréstimo consignado,
modalidade de crédito que possui juros mais baixos que os contratos de
mútuo convencionais. Aduz que, no entanto, o réu embutiu em sua proposta
de empréstimo um cartão de crédito emitido pela instituição financeira, o que
deu ensejo à realização de descontos mensais em seu benefício
previdenciário, a título de reserva de margem consignável, no valor de R$
96,64 e sem data para término. Acrescenta que o banco réu reúne em um
único produto dois institutos bancários distintos, o que confunde o homem
médio. Alega que a prática utilizada pelo réu resulta em dívida impagável.
Destaca que jamais fez uso do cartão de crédito. Defende que sua intenção
era apenas de contratar empréstimo pessoal consignado, tendo sido
induzido em erro. Argumenta que a conduta da instituição financeira o
impede de contratar empréstimos em melhores condições, uma vez que a
reserva de margem consignável bloqueia a margem de seu benefício
previdenciário. Sustenta que a instituição financeira praticou venda casada.
Requer a declaração de inexistência do débito relativo ao empréstimo, assim
como a condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados de
seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por dano
moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 204/219).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor das alegações da autora evidenciam que a
requerente pleiteia a declaração de nulidade do contrato firmado com o
banco réu, sob o argumento de que foi induzida em erro, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007172-55.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 28.211
acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado, ao passo que
se tratava de contrato de adesão a cartão de crédito consignado.
Com efeito, a autora admite a ter firmado contrato com a
instituição financeira ré, tampouco nega o recebimento dos créditos
originados desta contratação.
Contudo, os elementos dos autos não permitem acolher
a tese da autora de que houve vício de consentimento no momento de
celebração da avença.
De fato, o banco réu instruiu sua contestação com cópia
do “Comprovante de contratação de cartão de crédito certo consignado”,
que é expresso ao destacar que (fl. 68):
"Solicito a adesão ao Cartão de Crédito Certo
Consignado MB, nos termos da regulamentação aplicável, declarando-me vinculado, em caráter
irrevogável e irretratável e de forma incondicional ao
Contrato registrado sob o No 773784, Livro K-20, junto ao
2o Serviço Registral de Titulos e Documentos Cecivaldo
G. Bentes, em 19/08/2002 e seus aditamentos, disponível
no site www.mercantildobrasil.com.br. Estou ciente e
concordo que o envio do Cartão e o seu limite máximo
dependerão de previa análise de crédito, a exclusivo
critério do BANCO MERCANTIL DO BRASIL.
Autorizo, ainda, e concordo com a faculdade de
efetuar
saques
complementares,
disponibilizados
conforme legislação aplicável. Estou ciente de que o valor
total do saque comprometera o limite de crédito
disponibilizado para utilização. Declaro que a presente
solicitação de saque e feita de livre e espontânea vontade
e sem qualquer vínculo com outro produto e/ou operação
disponibilizados pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL.
Autorizo, também, de forma irrevogável e
irretratável, que o INSS reserve margem consignável dos
meus vencimentos até o limite legal, bem como proceda
ao desconto mensal em meu benefício previdenciário, em
favor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007172-55.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 28.211
pagamento parcial ou integral da fatura mensal do Cartão
de Crédito Certo Consignado MB ora contratado, até o
limite da consignação.
Estou ciente de que o Cartão de Crédito Certo
Consignado MB poderá ser cancelado a qualquer
momento mediante minha solicitação.
Declaro-me ciente de que a utilização do Cartão
de Crédito Certo Consignado MB para a realização de
transações, saques complementares, bem como a opção
de
contratação
de
empréstimo,
financiamento
ou
parcelamento mediante a utilização do cartão acarretara
na cobrança de encargos e tarifas, nos termos do
disposto no Contrato que regula as condições para a
prestação de serviços e a utilização de cartões de credito
e na legislação aplicável, ficando autorizado, desde ja, o
debito dos referidos valores em minha conta.
Estou ciente, ainda, de que ao solicitar a
presente adesão, também implica na possibilidade de que
a função crédito do meu cartão múltiplo MB Pleno,
utilizado para movimentações financeiras em conta
corrente, passe a ter as características de cartão
consignado, conforme disposições do Cartão de Crédito
Certo Consignado MB".
Ora, o documento é claro ao informar que se trata de
adesão a cartão de crédito, não havendo que se cogitar de empréstimo
consignado.
Ademais, infere-se do referido documento que a adesão
ao cartão de crédito ocorreu em 05//10/2015, ao passo que a autora realizou
02 (dois) saques utilizando o limite de crédito do cartão em 19/02/2016 e
03/10/2017 (fls. 69/72), o que infirma sua versão de que procurou a
instituição financeira para celebrar empréstimo consignado e foi induzida em
erro.
Realmente, o lapso de mais de 1 (um) ano entre o
primeiro e o segundo saques corroboram a conclusão de que a autora
conhecia os termos da contratação, tanto que realizou operações com tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007172-55.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 28.211
características em mais de uma oportunidade.
Nesse contexto, não é crível a versão da autora de que
foi induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado, e não
empréstimo consignado.
Portanto, não há restando configuradas as ilegalidades
sustentadas pela requerente, e restando incontroversa a contratação do
crédito, impõe-se a manutenção da r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela apelante, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, para 15% do valor da causa, observado o disposto no artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator